Tribunal: TJDFT
Processo: 0735582-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735582-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL AGRAVADO: ALINE DE OLIVEIRA ARRUDA, JORGE LUIZ CASA NOVA FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a emenda à petição inicial da ação monitória para a exclusão da parte que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais. Determinada a intimação dos agravados, para responder ao recurso, as diligências restaram infrutíferas segundo certidões de IDs 20828330 e 20828332, ao que o agravado requereu a realização de pesquisas aos sistemas conveniados ao Tribunal, para a localização dos atuais endereços dos agravados. Contudo, no caso vertente, tratando-se de recurso interposto em face da determinação de emenda da petição inicial e não tendo sido encontrados os agravados nos endereços informados pelo agravante, é desnecessária a realização de novas diligências para a intimação dos agravados, que sequer integram a relação originária, em consonância aos princípios da celeridade e da economia processual. Em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou. Veja-se: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 527,V, DO CPC/73. DESNECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIRA PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS. QUESTÃO QUE PODE SER NOVAMENTE DISCUTIDA PELA RÉ JUNTO AO JUÍZO DE ORIGEM APÓS A CITAÇÃO POR NÃO HAVER PRECLUSÃO. 1. Inocorrência de ofensa a direito líquido e certo pela ausência de intimação para apresentação de contrarrazões a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferira pedido de antecipação de tutela antes da citação. 2. A disposição do art. 527, V, do CPC/73 e o entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.148.296/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, não se aplicam a casos como o presente, em que a parte agravada ainda não integrava a lide. 3. Tutela antecipada que pode ser perfeitamente discutida pela parte ré junto ao juízo de origem, porquanto não há preclusão em relação a ela. 4. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (RMS 47.399/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017) Ante o exposto, indefiro o pedido de realização de pesquisas formulado pelo agravante. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator